Tribunal: TJDFT
Processo: 0003428-48.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003428-48.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BRAZ FERREIRA DE ARAUJO, CANDIDA BATISTA MORAES COELHO, CARLA MARTINS DA SILVA, CARLOS ALBERTO ALVARENGA DA COSTA, CARLOS ALBERTO BARBOSA, CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE GUERRA, CARMEM ROSANE GUEDES CARDIA, CELIO SUAID DA SILVA, CICLONE MARIA MARTINS GALVAO, CILENE SOARES MATOS, CLARICE GONCALVES DOS SANTOS PINHEIRO, CLARICE JUSTINIANO GOMES, CLARINDA DE FATIMA SANTANA PEREIRA, CLAUDECIR BATISTA CAMELO CAMPOS, CLAUDIA BONFIM ALMEIDA, CLAUDIA FREIRE RODRIGUES, CLAUDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN, CLAUDIA SERRA DE BRITO, CLAUDIO GAZE DE MOURA, CLAUDIOMAR ANTUNES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO FERREIRA PINTO, CARLOS HENRIQUE GONCALVES GUIMARAES, CARLOS JOSE AMANCIO DE OLIVEIRA, CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, CLARINDA DE FATIMA SANTANA PEREIRA, CLAUDIA BONFIM ALMEIDA, CILENE SOARES MATOS, CLARICE JUSTINIANO GOMES, CLAUDIA SERRA DE BRITO, CARLOS HENRIQUE GONCALVES GUIMARAES, BRAZ FERREIRA DE ARAUJO, CARLOS HENRIQUE GUERRA, CELIO SUAID DA SILVA, CICLONE MARIA MARTINS GALVAO, CLAUDECIR BATISTA CAMELO CAMPOS, CLAUDIO GAZE DE MOURA, CARLA MARTINS DA SILVA, CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLARICE GONCALVES DOS SANTOS PINHEIRO, CARLOS JOSE AMANCIO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ, CANDIDA BATISTA MORAES COELHO, CARLOS ALBERTO ALVARENGA DA COSTA, CLAUDIA FREIRE RODRIGUES, CLAUDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN, CARMEM ROSANE GUEDES CARDIA, CLAUDIOMAR ANTUNES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO FERREIRA PINTO D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em razão do não cumprimento do mandado de intimação do causídico GUILHERME GOMES DA SILVA acerca de decisão que indeferiu o seu pedido de habilitação nos autos. Contudo, não vislumbro prejuízo às partes, que possuem procurador regularmente constituído, tampouco ao referido advogado, que poderá ter ciência do citado decisório ao consultar o feito. Assim, não havendo requerimentos das partes, aguardem-se os autos na Secretaria para oportuna conclusão. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador